Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-91.2019.8.11.0092
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000419-91.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abandono Intelectual, Infrações administrativas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL RAIMUNDO REIS RODRIGUES - CPF: 967.366.743-87 (APELANTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MARIA ELIANE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 013.073.353-90 (APELANTE), Ismael Pereira Rodrigues (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISMAEL PEREIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
0000419-91.2019.8.11.0092 –
Alto Taquari

Apelante:
Manoel Raimundo Reis Rodrigues e outra

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

E M E N T A

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – REPRESENTAÇÃO – FILHO MENOR – ABANDONO ESCOLAR – EVOLVIMENTO COM GRUPOS CRIMINOSOS – NÃO CUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PÁTRIO PODER FAMILIAR PELOS GENITORES – CONDUTA OMISSIVA NEGLIGENTE – ART. 249/ECA – MULTA APLICADA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Vigência Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Inteligência do art. 249, do ECA.

No caso, restou devidamente provado que os genitores não tiveram comportamento adequado em relação aos cuidados com o filho, permitindo, de forma omissiva, que o mesmo abandonasse a escola e se envolvesse com grupos criminosos, caracterizando a prática de infração administrativa descrita no art. 249, do ECA, cuja pela é a aplicação de multa

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as infrações administrativas do ECA têm caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, mas não punitivo, o que permite a redução da multa para valor aquém do patamar mínimo legal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0000419-91.2019.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante:
Manoel Raimundo Reis Rodrigues e outra

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel Raimundo Reis Rodrigues e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da representação administrativa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar que lhes move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, condenando-os ao pagamento de multa no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, para cada um.

Inconformados, os apelantes sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que jamais descumpriram os deveres inerentes ao poder familiar, contudo, seu filho menor não seguia as orientações que lhe era dada, agindo por conta própria ao não frequentar a escola, motivo pelo qual não podem ser enquadrados na conduta tipificada no art. 249, do ECA. Seguem sustentando, que seu filho menor deixou de frequentar a escola por estar sendo ameaçado por grupos de gangues rivais, de modo que o seu não comparecimento as aulas, por si só, não pode ser considerado como conduta omissiva ou dolosa dos pais. Firmes no seu propósito, alegam ser hipossuficientes economicamente, não possuindo condições financeiras de pagar a multa arbitrada. Pleiteiam a reforma da r. sentença, para julgar a representação improcedente, com a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo. Subsidiariamente, requerem a substituição da multa por prestação de serviços à comunidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 95715965 e id.

95715966), pugnando pelo desprovimento do recurso e, caso não seja este o entendimento, que a multa aplicada seja minorada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, se absteve de emitir parecer (id. 97480964).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0000419-91.2019.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante:
Manoel Raimundo Reis Rodrigues e outra

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

V O T O

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou representação administrativa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar em desfavor de Manoel Raimundo Reis Rodrigues e Maria Eliane dos Santos Pereira, aduzindo que os requeridos são genitores do menor Ismael Pereira Rodrigues e não vêm exercendo o poder familiar sobre o mesmo conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, o adolescente não está frequentando a escola desde 2018 e, quando o fazia, era indisciplinado e ausente, sendo até afastado por excesso de faltas, além de se envolver com grupos criminosos e ser ameaçado de morte, conforme apurado através de procedimento administrativo (SIMP n. 000597-046/2016), ficando evidenciado a conduta omissa dos pais e, por consequência, a prática de infração administrativa, nos termos do art. 249, do ECA, motivo pelo qual requer a aplicação de multa.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a prática de conduta omissiva e negligente dos requeridos em relação aos deveres do poder familiar com o filho menor, incidindo na infração administrativa prevista no art. 249, do ECA
, julgou procedente o pedido, condenando-os ao pagamento de multa no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, para cada um, além de arbitrar honorários advocatícios em favor dos defensores dativos, a ser custeado pelo Estado de Mato Grosso
(id.
95715957).

Irresignados, os apelantes
sustentam que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que jamais descumpriram os deveres inerentes ao poder familiar, contudo, seu filho menor não seguia as orientações que lhe era dada, agindo por conta própria ao não frequentar a escola, motivo pelo qual não podem ser enquadrados na conduta tipificada no art. 249, do ECA.

Seguem sustentando, que seu filho menor deixou de frequentar a escola por estar sendo ameaçado por grupos de gangues rivais, de modo que o seu não comparecimento as aulas, por si só, não pode ser considerado como conduta omissiva ou dolosa dos pais.

Firmes no seu propósito, alegam ser hipossuficientes economicamente, não possuindo condições financeiras de pagar a multa arbitrada.

Por fim, pleiteiam a reforma da r. sentença, para julgar a representação improcedente, com a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo. Subsidiariamente, requerem a substituição da multa por prestação de serviços à comunidade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, não conheço do pedido dos recorrentes afeto a fixação de honorários advocatícios em favor do seu defensor dativo, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a referida verba foi devidamente arbitrada na r. sentença.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que n
os casos de educação e formação do menor, é dever do julgador zelar pelo bem estar do mesmo, assegurando-lhe todos os meios para que se preserve a normalidade de sua formação física e psíquica.

Conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, a submissão do poder familiar ao controle da autoridade jurisdicional constitui um dos traços mais avançados da socialização do direito e é indiscutível que, para o bom exercício desse controle, deve-se atentar para o bem estar da criança e do adolescente.

In casu
, o cerne da questão está em saber se os requeridos, ora apelantes, tiveram ou não

conduta omissiva e negligente em relação aos deveres do poder familiar com o filho menor Ismael Pereira Rodrigues, incidindo na infração administrativa prevista no art. 249, do ECA, com a consequente aplicação de multa.

Eis o teor do artigo em comento, vejamos,
verbis
:

“Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Vigência Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.”

Dito isso, em que pese as alegações dos apelantes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos, composto das atas de reunião dos pais com a direção pedagógica escolar e o representante do
Parquet
na Comarca de Alto Taquari/MT (id. 95713977 –pág. 01 e id. 95713979 – pág. 09/10), do relatório do estudo psicossocial realizado pelo Conselho Tutelar (id. 95713980 – pág. 07/08, id. 95713981 – pág. 02 e id. 95713992) e da oitiva dos próprios requeridos em Juízo (id. 95715953), denota que os genitores do menor, apesar de serem pessoas idôneas, trabalhadoras e com endereço fixo, descumpriram os deveres inerentes ao pátrio poder familiar em relação ao seu filho menor.

Digo isso, porque restou devidamente provado que os requeridos, ora apelantes, não tiveram comportamento adequado em relação aos cuidados com o filho, permitindo, de forma omissiva, diga-se de passagem, que o mesmo abandonasse a escola e se envolvesse com grupos criminosos, caracterizando a prática de infração administrativa descrita no art. 249, do ECA, cuja sanção é a aplicação de multa.

Nesse sentido, o MM. Juiz andou bem ao asseverar que
“Ao que se vê, a equipe de assistência social e conselho tutelar tentou por várias vezes incentivar os réus a terem comportamento proativo em relação aos cuidados com o filho, porém, sem êxito, não restando outra alternativa senão a aplicação de multa”
(id. 95715957).

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. INFREQUÊNCIA ESCOLAR DOS FILHOS E NÃO ATENDIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES FEITAS PELO CONSELHO TUTELAR. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.”
(TJRS, RAC n. 70084663863, 7a Câm. Cív., Rela. Desa. Vera Lúcia Deboni, j. 28.09.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – GENITORA QUE DEIXA DE EFETIVAR MATRÍCULA DE SUA FILHA EM ESCOLA – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PÁTRIO PODER – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 249 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA.

[...]

- Tendo em vista que a documentação carreada ao feito se mostra suficiente para a constatação de que a requerida incorreu na infração administrativa, disposta no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo possível o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15.

-
Demonstrado nos autos que a genitora deixou de matricular a sua filha na escola, caracterizando uma conduta omissa, negligente e despreocupada quanto ao seu papel de mãe, resta configurada a prática de infração administrativa pela demandada, consubstanciada na violação ao disposto previsto no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo ser punida com multa de três a vinte salários de referência
.”
(TJMG, RAC n. 1.0145.19.003820-1/001, 8a Câm. Cív., Rela. Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues – negritei)

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, é de clareza solar que, nos termos do art. 249, do ECA, a sanção prevista para a infração administrativa cometida pelo requeridos é de multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, motivo pelo qual não há que se falar na sua substituição por prestação de serviços à comunidade.

Por outro lado, no tocante ao valor da multa aplicada, tenho que o d. magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao fixa-la no montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo para cada requerido, razão pela qual deve ser minorada.

Isso porque, a hipossuficiência do grupo familiar restou devidamente comprovada nos autos, tanto que foi designado defensor dativo pelo próprio Juízo, tendo ainda o Ministério Público, ao apresentar as contrarrazões (id. 95715965 e id. 95715966), concordado com a redução da multa aplicada.

Com efeito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as infrações administrativas do ECA têm caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, mas não punitivo, o que permite a redução da multa para valor aquém do patamar mínimo legal, confira, verbis:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INERENTE AO PODER FAMILIAR. EXCLUSÃO, MODIFICAÇÃO OU GRADAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. EXAME DA EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NA HIPÓTESE CONCRETA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU VULNERABILIDADE FAMILIAR QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA MULTA EM VALOR AQUÉM DO LEGAL, MAS NÃO INTERFERE NO EXAME DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA
. MULTA QUE TEM CARÁTER SANCIONADOR E TAMBÉM PREVENTIVO, COERCITIVO E DISCIPLINADOR. 1

[...]

3- A sanção prevista no art. 249 do ECA, segundo a qual quem descumprir os deveres inerentes ao poder familiar está sujeito a multa, guarda indissociável relação com o rol de medidas preventivas, pedagógicas, educativas e sancionadoras previsto no art. 129 do mesmo Estatuto, de modo que o julgador está autorizado a sopesá-las no momento em que impõe sanções aos pais, sempre em busca daquela que se revele potencialmente mais adequada e eficaz na hipótese concreta.

4-
A sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECA é medida que, a despeito de seu cunho essencialmente sancionatório, também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que as condutas censuradas não mais se repitam a bem dos filhos
.

5-
Hipótese em que a multa, reduzida para aquém do patamar legal, é medida que se impõe em razão da gravidade dos atos praticados pela genitora em desfavor da filha, de modo que a hipossuficiência financeira ou a vulnerabilidade da família, nessas circunstâncias, deve ser levada em consideração somente na fixação do quantum, mas não na exclusão absoluta da medida sancionatória, inclusive em virtude de seu caráter preventivo e inibidor de repetição da conduta censurada
. [...]”
(STJ, REsp n. 1.658.508/RJ, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2018 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR – AGRESSÕES FÍSICAS IMODERADAS CONTRA MENOR (12 ANOS) – AFRONTA AO ART. 249 DO ECA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE MULTA DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PEDIDO DE EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – PROPÓSITO EDUCATIVO – ADEQUAÇÃO DO VALOR - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO EM 12 VEZES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante a comprovação do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, em razão da vulnerabilidade econômica e do caráter educativo da medida é cabível a redução da multa de 3 para 1 salário mínimo, bem como seu parcelamento, principalmente se não produz nenhum efeito positivo para a solução da questão e agrava ainda mais a situação financeira da família
.”
(TJMT, RAC n. 0004230-10.2016.8.11.0013, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.02.2020 – negritei e grifei)

Nesse diapasão, tenho que a multa deve ser minorada para 25% (vinte e cinco por cento) do valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, para cada requerido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma em parte para, apenas e tão somente, reduzir o valor da multa aplicada, a título de sanção administrativa, para o montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, para cada requerido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021